Tribunal: TJSP
Processo: 2149682-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Encargos condominiais. Recebimento sem efeito suspensivo.

Inconformismo da embargante/executada. Cobrança em desacordo com o aprovado em assembleia. Pretensão afastada.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo e a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória. Artigo 919, §1o, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Encargos condominiais. Recebimento sem efeito suspensivo.

Inconformismo da embargante/executada. Cobrança em desacordo com o aprovado em assembleia. Pretensão afastada.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo e a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória. Artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Inexistência da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confissão do débito e insuficiência do depósito judicial. Precedentes desse Egrégio Tribunal.

RECURSO DESPROVIDO